Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 17449835) interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB em face de decisão (id no 17449836), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de no 0721132-10.2017.8.07.0001, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente requer a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para que seja informada a atual situação cadastral do único sócio da empresa executada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Ocorre, contudo, que este juízo já efetuou pesquisas em todos os sistemas disponíveis, inclusive no sistema INFOJUD, no qual constou que o executado não entregou declaração de imposto de renda no exercício de 2018 (ID. 23879140). Ademais, a consulta ao referido cadastro não gerará nenhum resultado prático para o pagamento do débito, visto que o referido cadastro não é atualizado constantemente e, mesmo que a consulta encontrasse o atual emprego do executado, a verba salarial é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Logo, a realização dessa diligência somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara e do Ministério do Trabalho e Emprego, sem nenhum sucesso para este cumprimento de sentença. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido da parte exequente. Intime-se a parte exequente para indicar outros bens à penhora, no prazo de 05 dias. Caso não haja manifestação, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID.23670652”. Irresignada, a parte agravante assevera que tem adotado uma conduta processual reputada como diligente, mas que não obteve êxito na persecução de seu crédito. Defende a necessidade de promover a pesquisa no sistema Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, considerando, entre outros, a consagração do principio da cooperação e a razoável duração do processo. Sustenta que baixa efetividade é um conceito particular, e não um fundamento legal. Ressalta, ainda, que a impenhorabilidade do salário não é absoluta, consoante julgados que afirma encampar a sua tese. Por conseguinte, a parte agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, requer o provimento do agravo para reformar o decisum vergastado. Na decisão de id no 17552664 foi determinado o recolhimento em dobro do preparo. Sobreveio a petição de id no 17714866 em que a parte agravante alega ter atendido ao aludido comando judicial. Brevemente relatado. Decido. Uma vez cumprida a determinação judicial retro e regularizado o defeito apontado, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sobre o assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Após o compulsar dos autos, observo que a parte agravante limita-se a fazer (id no 17449835 – fl. 03) mera postulação de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, deixando, assim, de discorrer especificadamente acerca da presença dos citados requisitos legais exigidos para tal desiderato. Todavia, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo, pois, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos suso delineados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores para tanto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. Comunique-se ao juízo a quo. Em Brasília, 14 de julho de 2020.